Tribunal: TJMT
Processo: 1034104-46.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA BENEDITA DE MAGALHAES REIS - CPF: 551.523.171-68 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1034104-46.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente:

MARCIA BENEDITA DE MAGALHAES

Recorrido (a):

BANCO DO BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO SCR/SISBACEN. BANCO DE DADOS COM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a Recorrente postula pela condenação da instituição Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do registro do seu nome no cadastro do SCR/SISBACEN.

2.

O referido cadastro junto ao Banco Central é meramente informativo, se tratando de banco de dados no qual, todas as instituições financeiras, obrigatoriamente, devem informar sobre as operações de crédito (positivas ou negativas) em nome de pessoas físicas e jurídicas, a teor do que determina a Circular nº 3.098/02 e a Resolução nº 2.390, ambas do Banco Central do Brasil.

3.

A despeito da alegação da Recorrente, o cadastro das operações financeiras efetuados ao BACEN não tem o caráter de restrição do crédito e, portanto, não dá ensejo a danos morais indenizáveis.

4.

Inexiste comprovação, por parte do consumidor, do abalo de crédito no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, resta ausente o cometimento de ato ilícito por parte da Recorrida na hipótese.

5.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023